Tribunal: TJSP
Processo: 1006254-85.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009, a partir do momento de sua vigência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006254-85.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA APARECIDA
DE ANDRADE SOARES, REGINA CÉLIA RAMOS, MARTA DE MELO,
MARIA DE LOURDES TAVARES, MARIA CRISTINA TAMISARI FERREIRA,
IVANDO JOSÉ DE MOURA, FIDÉLIS SOARES DE SOUZA NETO, CLAUDIO
IGNACIO, ANGELA MARIA MARTINS DOS SANTOS, ANA RITA RIBEIRO
SENATORI, PAULO PEREIRA DA SILVA, REGINA GLÓRIA RIGONI,
REGINALDO EVARISTO DA SILVA, ROBERTO DE PAIVA DIREITO,
ROSANA GONÇALVES, SALETE GARCIA GOULARTE DA SILVA, SUELI
AUGUSTA TAVARES CORDEIRO, TEREZINHA BAVARESCO MAZZI,
WILLIANS DO PATROCINIO e PALMA TURCO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006254-85.2015.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS:
MARIA APARECIDA DE ANDRADE SOARES, REGINA
CÉLIA RAMOS, MARTA DE MELO, MARIA DE LOURDES
TAVARES, MARIA CRISTINA TAMISARI FERREIRA,
IVANDO JOSÉ DE MOURA, FIDÉLIS SOARES DE SOUZA
NETO, CLAUDIO IGNACIO, ANGELA MARIA MARTINS
DOS SANTOS, ANA RITA RIBEIRO SENATORI, PAULO
PEREIRA
DA
SILVA,
REGINA
GLÓRIA
RIGONI,
REGINALDO EVARISTO DA SILVA, ROBERTO DE PAIVA
DIREITO,
ROSANA
GONÇALVES,
SALETE
GARCIA
GOULARTE DA SILVA, SUELI AUGUSTA TAVARES
CORDEIRO, TEREZINHA BAVARESCO MAZZI, WILLIANS
DO PATROCINIO e PALMA TURCO
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.141
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) AÇÃO ORDINÁRIA - CONSECTÁRIOS
LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação
da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da
aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda
em curso e independentemente da matéria versada

convergência parcial entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos
repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ,
Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente
retratada, para consignar que nas condenações impostas à
Fazenda Pública referentes a servidores e empregados
públicos, apenas os juros de mora devem respeitar os
índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009, a partir do
momento de sua vigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos autos dos embargos à execução que opôs em face dos
apelados, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SOARES e OUTROS,
julgados improcedentes pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de inexistir o alegado excesso de execução na
conta de liquidação apresentada pelos exequentes, sendo
de rigor o prosseguimento da fase executiva até seus
ulteriores termos. Diante da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais
e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00,
consoante r. decisum de e-fls. 175/179, cujo relatório
se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
183/190),
a
Fazenda Pública aduziu que a r. sentença merece reforma,
pois (i) a correção monetária deveria observar os
índices previstos no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
inclusive as suas alterações promovidas pela MP no
567/2012 e pela Lei no 11.960/2009; e, (ii) a decisão
nas ADIs no 4357 e no 4425, proferida em controle
concentrado de constitucionalidade, se limitaria “ao
regramento de atualização de precatórios, sem atingir a fase
anterior referente à liquidação dos débitos fazendários, para
a qual permanecem incólumes os critérios de correção
determinados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
trazida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09”, entendimento
este
adotado,
inclusive,
na
Repercussão
Geral
no
810/STF. Requereu, ao fim, diante do persistente excesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
4
de execução, o provimento do recurso, para se julgar
integralmente procedentes os embargos à execução.
O v. acórdão de fls. 208/216 negou
provimento aos recursos, oficial e voluntário da Fazenda
Pública, de modo a manter a r. sentença de primeiro grau
que condenou a requerida a pagar as prestações vencidas
da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros de mora de 6% ao
ano, consoante o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, a contar da citação.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs
Recurso Especial (fls. 249/258) e Recurso Extraordinário
(fls. 238/248), nos quais, dentre outras matérias,
defendeu a aplicação dos termos da LF no 11.960/2009 com
relação aos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
dos julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no
REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 283/286 e 287/288).
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
5
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo
Plenário do Excelso Pretório, por maioria de votos,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta
de
poupança,
aplica-se
às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
6
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
7
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
8
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
9
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que para as condenações judicias advindas de ações
envolvendo servidores públicos, o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se compatível com a Constituição no
que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório.
Mais, ao menos neste aspecto
índices
dos juros de mora é plenamente aplicável aos processos
que já se encontrassem em curso quando do advento da LF
no 11.9600/2009 (vide STF, RE no 655.540/DF, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 23.10.2013).
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento das Cortes Superiores,
registrou que “(...) tem-se que a forma de correção
monetária prevista na lei nova não deve subsistir, devendo-se
em substituição e com o fito de adequar o texto às normas
constitucionais aplicar o índice que melhor garante a
manutenção do valor da moeda no período, isto é, o IPCA, tal
como definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.270.439/PR, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC)”, porém,
mantendo o capítulo da r. sentença de primeiro grau que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006254-85.2015.8.26.0053 -Voto no
10
determinou a incidência de juros de mora de 6% ao ano.
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação à correção monetária,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo C.
STJ, bem como pelo E. STF no que tange aos juros de mora
incidente sobre as condenações impostas contra a Fazenda
Pública referentes a servidores e empregados públicos.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, dá-se parcial provimento dos recursos,
oficial e voluntário da Fazenda Pública, nos termos em
que especificado, merecendo o v. acórdão ser retificado
tão-somente para constar que sobre os valores devidos
pela Fazenda Estadual, deverá ser aplicada a adequada
forma de incidência dos consectários legais, a saber:
(i) correção monetária, de acordo com o IPCA, e (ii) juros de
mora, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR